Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020888-53.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Peculato, Concussão, Crimes da Lei de licitações, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WILSON CELSO TEIXEIRA - CPF: 161.828.471-15 (RECORRIDO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WEYDSON SOARES FONTELES - CPF: 368.218.704-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA SOUZA SOARES - CPF: 229.790.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PECULATO – CONCUSSÃO – LAVAGEM DE CAPITAIS E FRAUDE À LICITAÇÃO – ESTENSÃO DOS EFEITOS DO
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO AO CORRÉU PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – SIMILARIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o recorrido na mesma situação fático-processual do corréu beneficiado com o trancamento da ação penal por habeas corpus concedido pelo Tribunal, porquanto, a denúncia encontra-se baseada tão somente em colaboração premiada, é de se manter a decisão que aplicou o art. 580 do Código de Processo Penal e estendeu os efeitos da ordem constitucional ao recorrido, reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação.

O ordenamento jurídico pátrio repudia a responsabilidade penal objetiva e, portanto, sem a prova do nexo existente entre a conduta imputada ao réu e os fatos tidos como delituosos, não há como manter a acusação.

Se no standart probatório não há elementos mínimos que evidenciem que o recorrido tinha ciência da situação suspeita e de que se colocou propositalmente em estado de desconhecimento, agindo com dolo eventual, descabe a aplicação da teoria da “cegueira deliberada”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, determinou o trancamento da Ação Penal n.o 0003722-74.2016.8.11.0042 em relação ao recorrido
Wilson Celso Teixeira
, estendendo-lhe os efeitos do
Habeas Corpus
n.o 1008114-25.2023.8.11.0000, no qual este Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de justa causa da ação penal em favor de Valdir Agostinho Piran, em razão da denúncia ter sido embasada exclusivamente na colaboração premiada de Pedro Nadaf.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da decisão, sustentando que não há identidade da situação fática entre os codenunciados, na medida em que as imputações tecidas ao recorrido na denúncia não tiveram suporte apenas no termo de colaboração premiada de Pedro Nadaf, mas também em outras provas constantes no feito, especialmente o Relatório de Auditoria n.o 0084/2015, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado.

Nestes termos, pugna pela reforma da decisão que estendeu os efeitos do
Habeas Corpus
n.o 1008114-25.2023.8.11.0000 ao recorrido Wilson Celso Teixeira, com determinação para o prosseguimento da ação penal em relação ao referido réu.

Em contrarrazões, a defesa
pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 229998689 - Pág. 294/304).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (id. 229998689 - Pág. 306/310).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 236865683).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o Ministério Público se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, estendeu os efeitos do
Habeas Corpus
n.o 1008114-25.2023.8.11.0000 concedido ao denunciado Valdir Agostinho Piran ao recorrido, por entender que a situação fática de ambos os réus é idêntica, pois a denúncia oferecida contra eles encontra-se embasada exclusivamente na colaboração premiada de Pedro Nadaf.

O recorrente sustenta, em síntese, a ausência de similitude fático-jurídica entre o recorrido e o corréu Valdir Agostinho Piran, argumentando que a denúncia apresentada em desfavor do recorrido não teve suporte apenas na delação premiada de Pedro Nadaf, mas também pautou-se em outras provas existentes no feito, notadamente no Relatório de Auditoria n.o 0084/2015, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado.

Forte em tais assertivas, afirma que a decisão de base deve ser reformada, determinando-se o prosseguimento da ação penal em relação ao réu Wilson Celso Teixeira.

Todavia, razão não assiste ao órgão ministerial.

Inicialmente, importa registrar que é assente o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, para o trancamento da ação penal ainda no seu início, é imprescindível que o fato imputado seja atípico,

que esteja presente alguma causa de extinção da punibilidade ou, ainda, que inexista indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito supostamente praticado.

A propósito, traz-se à colação precedente da Corte Cidadã acerca do assunto,
in verbis
:

“(...) o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.”

(STJ - RHC: 098126, Relator: FELIX FISCHER, Data de Publicação: 04/10/2018)

No caso concreto, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público imputou ao recorrido Wilson Celso Teixeira a prática dos crimes previstos no art. 312,
caput
, (Peculato), art. 316 (Concussão) c/c art. 327, §2o, todos do Código Penal; art. 1o da Lei n.o 9613/98 (Lavagem de Capitais) e art. 96, inc. II e IV da Lei n.o 8666/90 (Fraude à Licitação), tudo em concurso material de crimes (art. 69, do CP) e continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Por importante, transcreve-se excerto da exordial na qual o recorrido figura como um dos denunciados da “Operação Quadro Negro”. Senão vejamos:

“DENUNCIADO 08 — WILSON CELSO TEIXEIRA, brasileiro, natural de Jataí/SP, aposentado, portador do CPF no 161.828.471-15 e do RG no 0064930 – TEM/MT, filho de Luzia Francisca Teixeira e Waldez Teixeira de Souza, residente e domiciliado na Rua das Canelas, no 464, Quadra PI, Condomínio Alphaville 1, Bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT, telefone (65) 99813-565, pela prática dos crimes descritos no art. 312, caput (Peculato) e 316 (concussão) c/c art. 327, § 2o, todos do CP; e art. 96, incisos II e IV c/c art. 84, § 2o da lei 8666/90 (Fraude à Execução de Contrato), tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e continuidade delitiva);

1— BREVE HISTÓRICO

Trata-se de Inquérito Policial n° 055/2015/DECFAP/MT que foi instaurado a partir do Relatório Técnico de Auditoria n° 084/2015, da Controladoria Geral do Estado — CGE (fls. 6/42), que apontou diversas irregularidades nas contratações e execuções dos contratos da CEPROMAT de n° 013/2014 e n° 040/2014, que tinham como objeto o fornecimento de softwares educacionais, incluindo customização, mídias de instalação, capacitação de professores, manutenção e acompanhamento técnico pedagógico a ser realizado pela empresa AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA (CNPJ n°. 16.585.364/0001-10).

De acordo com a equipe de auditores, a prestação do objeto dos citados contratos administrativos foi feita de forma irregular, ou simplesmente não foi executada, como exemplo a total ausência de instalação dos softwares em algumas escolas, além da inexistência da capacitação dos profissionais da Secretaria Estadual de Educação e da transferência de tecnologia.

Sem embargo das inexecuções totais ou parciais apontadas e outras flagrantes irregularidades, a quase totalidade do valor do referido contrato foi liquidada em um lapso temporal extremamente exíguo.

A partir da análise financeira realizada, restou identificado que CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEPROMAT) transferiu em favor da empresa AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA (CNPJ no. 16.585.364/0001-10) o montante de R$ 7.160.000,00 (sete milhões, cento e sessenta mil reais) e o valor de R$ 807.622,00 (oitocentos e sete mil seiscentos e vinte e dois reais) foi transferido através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO — SEDUC/MT, totalizando a quantia de R$ 7.967.622,00 (sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais).

Consta dos autos que os Contratos n° 013/2014 e n° 040/2014 firmados entre a SEDUC/MT e o CEPROMAT, com o objetivo de viabilizar procedimentos necessários a contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de softwares educacionais e outros serviços, foram celebrados por meio de adesão da Ata de Registro de Preços dos pregões presenciais n° 097/2012/SECD/RR e n° 02/2014/SEED/RR, realizados no Estado de Roraima, na modalidade carona para utilização de unidades educacionais do Estado de Mato Grosso.

O Contrato n° 013/2014/CEPROMAT foi celebrado no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 07/02/2014, sendo que sua publicação ocorreu em 14/05/2014, tendo por objeto a prestação dos serviços com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico constante no item 4 do Anexo IX do Edital de Pregão Presencial sob o Sistema de Registro de Preços n° 097/2012/SECD/RR, conforme cláusula primeira, prevendo a aquisição e instalação (item 2.1) de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) licenças de uso de software educacionais instalados em 278 (duzentos e setenta e oito) computadores interativos lotados em 30 (trinta) unidades escolares do Estado de Mato Grosso, além dos seguintes serviços: a) capacitação em software e conteúdos educacionais; b) supervisão técnica e pedagógica; c) suporte e manutenção; e d) transferência de tecnologia.

De acordo com o Relatório de Auditoria n° 0084/2015 (fls. 6/42), que apesar do Contrato n° 013/2014/CEPROMAT prever a aquisição das 250.000 (duzentas e cinquenta mil) licenças de uso de softwares educacionais, durante as visitas in loco nas unidades educacionais contempladas, foi encontrado apenas um arquivo instalador, ou seja, um arquivo executável em um pendrive fornecido para cada Escola.

Consta das fls. 69 do Processo n°. 339602/2014 e fls. 58 do Processo n°. 339624/2014 o Termo de Entrega e Relatório de Reunião, respectivamente, que a empresa realizou a entrega de 45 (quarenta e cinco) pendrives contendo o referido aplicativo de instalação de 900 (novecentas) aulas interativas.

Entretanto, visando conferir o conteúdo das informações contidas nos pendrives entregues nas unidades escolares, os auditores realizaram a análise do software educacional instalado in loco na "CEJA prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto" (Bandeirantes — Cuiabá), contemplada pelo projeto no computador tipo "microcomputador", marca "CCE INf0", número de série "BNQMU900GUAOYGOOE9 A".

Conforme restou apurado no supramencionado Relatório de Auditoria n° 0084/2015, pela Tela inicial do programa instalado denominado "Aulas Interativas", é visível a inscrição e logotipo da empresa EMBRATED — Empresa Brasileira de Tecnologia Educacional, inscrita no CNPJ n°. 01.294.387/0001-07, fato este estranho, pois a contratada e vencedora do Edital de Pregão Presencial sob o Sistema de Registro de Preços n°. 97/2012/CPL/RR foi a empresa REALIZAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, atualmente AVANÇAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA inscrita no CNPJ n°. 16.585.364/0001-10.

Os auditores encontraram ainda a inclusão do Alvará de Licença n°. 95 do Exercício de 2014 emitido pela Prefeitura Municipal de Valparaíso da empresa EMBRATED — Empresa Brasileira de Tecnologia Educacional, CNPJ n°. 01.294.387/0001-07, folha 124 do Processo n° 56934/2014/CEPROMAT, onde deveriam constar apenas os documentos e certidões negativas da empresa AVANÇAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, CNPJ n° 16.585.364/0001-10.

A partir dessas informações e, em análise de uma cópia deste software educacional referente ao número total de aulas disponibilizadas, a auditoria concluiu que a empresa forneceu 815 (oitocentos e quinze) títulos de aulas interativas, porém havia entre estes títulos 101 (cento e um) sem nenhum conteúdo (em branco), conforme Figura 4; e 38 (trinta e oito) com a inserção de uma figura com status "carregando" indefinidamente, conforme Figura 5. Assim a empresa REALIZAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, atualmente AVANÇAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA realizou a entrega efetiva de 676 (seiscentos e setenta e seis) títulos de aulas diferentes, conforme Tabela I — Análise do número total de aulas disponibilizadas.

Portanto, o número de aulas interativas efetivamente entregues foi menor do que contratado.

A auditoria constatou, ainda, que o software educacional apresentado possuía diversos títulos e conteúdos de aulas interativas para os níveis educacionais diferentes, assim é possível afirmar que os mesmos títulos e conteúdos de 56 aulas interativas são apresentados tanto para o 1° ANO do ensino fundamental — séries iniciais como para o nível educacional EJA (NÍVEL I). O mesmo ocorre com 2° ANO/EJA (NÍVEL II), 3° ANO/EJA (NÍVEL II), 4° ANO/EJA (NÍVEL III), 5° ANO/EJA (NÍVEL III), 6° ANO/EJA (NÍVEL IV), 7° ANO/EJA (NÍVEL IV), 8° ANO/EJA (NÍVEL V) E 9° ANO /EJA (NÍVEL V).

Não bastasse os aspectos acima indicados, os auditores ainda detectaram Títulos do software educacional totalmente desatualizados, vejamos trecho do relatório de auditoria:

"(...) Encontramos títulos comprovadamente desatualizados disponíveis no software, por exemplo, o título "Copa do Mundo na África do Sul" (número de ordem 26 do Mexo 1) e outros títulos de aplicabilidade duvidosa para os estudantes do Estado de Mato Grosso, tais como: "O Município de Cotia — SP" (número de ordem 34 e 486 do Anexo 1), "Pontos Turísticos do Município de Cotia" (número de ordem 181 do Anexo 1) e "O Município de Tatur (número de ordem 395 do Mexo 1). Sendo que inexiste qualquer conteúdo regional relacionado ao Estado de Mato Grosso ou referente a Copa do Mundo de 2014 (...)".

Cotejando o acima exposto, com o Termo de Entrega datado em 26/06/2014 (fl. 60 Processo n° 339624/2014/CEPROMAT), Figura 6 do relatório de auditoria, é substancial a conclusão dos auditores, constatando que a empresa REALIZAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, atualmente AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 16.585.364/0001-10, não cumpriu expressamente as cláusulas previstas no contrato que previam a entrega de 900 (novecentas) aulas, fato que corrobora a prática de crimes contra a Administração Pública.

Outrossim, restou inequívoco que a AVANÇAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA não apenas prestou o serviço de forma parcial, como também o fez de maneira irregular, conforme constatado "in loco" pela equipe de auditores, vejamos:

"(...) Constatamos que o software educacional auditado na unidade "CEJA Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto" (Bandeirantes — Cuiabá), computador Marca "CCE INFO", número de série "BNQMU900GUAOYGOOE9 A", foi instalado de forma irregular, pois a contratada utilizou um software emulador denominado Oracle VM VirtualBox que virtualizou o sistema operacional Windows 7 Professional dentro do Linux Educacional. O mesmo procedimento foi encontrado nas demais unidades educacionais onde encontramos o software instalado. Sendo que no contrato não havia previsão de fornecimento de licenças Microsoft Windows 7 Professional e também não há indicação da aquisição da licença nos computadores onde foram instalados (...)".

Portanto, com a instalação de software educacional de forma irregular, a empresa AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA colocou o Estado de Mato Grosso em situação de risco a violação de direitos autorais configurando prática de pirataria de software.

A auditoria indicou, ainda, divergências no tocante às escolas contempladas, conforme informações prestadas pela SEDUC e pela empresa Avançar Tecnologia, conforme Figura 9 e 10 do relatório de auditoria.

Em outra diligência "in loco", os auditores detectaram que 60 % das escolas auditadas não possuíam o software e que 40% estavam com instalação irregular.

A partir dessas análises, o Relatório dos autores apontaram inúmeras irregularidades, destacando-se:

1 — indício de subcontratação da empresa EMBRATED — Empresa Brasileira de Tecnologia Educacional, em desconformidade com o previsto na cláusula 12.12;

2 - instalação de software educacional em desacordo com o Edital e a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial n. 097/2012/CPL/RR;

3 — entrega de 676 aulas interativas ao invés das 900 a s contratadas nos locais onde foi encontrado o software educacional instalado de forma irregular;

4 - Não atendimento da característica de obtenção de dados estatísticos e não houve fornecimento de numeração da licença de uso (código único de identificação) textuais ou gravadas nos pendrives fornecidos com os softwares educacionais ou visualmente obtido no referido software, descaracterizando o objeto licitado e em desacordo com o Edital e;

5 - Não prestação de serviços de capacitação em software e conteúdos educacionais (cláusula quarta), supervisão técnica e pedagógica (cláusula quinta), suporte e manutenção (cláusula sexta) e transferência de tecnologia (cláusula sétima), tendo em vista a não apresentação pelo fiscal de contrato dos documentos, previstos em contrato, que comprovariam a prestação de serviços e pelas visitas realizadas "in loco" onde ficou comprovado que os serviços não foram prestados.

Em que pese todas as ilicitudes praticadas, haja vista inexecução ou a execução irregular, o CONTRATO n°. 013/2014/CEPROMAT foi completamente liquidado e pago, com os atestes das notas fiscais e os devidos aceites, isso num curto prazo de tempo, de aproximadamente 08 (oito) meses, entre a assinatura do contrato até o pagamento final, em que se aperfeiçoaram os R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) pagos à empresa AVANÇAR TECNOLOGIA.

Em relação ao CONTRATO n° 040/2014/CEPROMAT, este foi assinado em 10/12/2014 (final da gestão), publicado em 16/12/2014, para a contratação de 188.400 (cento e oitenta e oito mil e quatrocentas) licenças de uso de software educacional, incluindo instalação, manutenção, customização e atualização; capacitação de docentes, supervisão técnico/pedagógica, suporte e manutenção, pelo valor de R$ 4.992.600,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil e seiscentos reais).

Assim como no contrato anterior, a autoria constatou que o Contrato n° 040/2014/CEPROMAT também apresentou diversas irregularidades.

De proêmio, chama a atenção o prazo de liquidação do contrato, que, apesar da vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses, foi completamente liquidado em 20 (vinte) dias corridos após a sua assinatura, conforme Tabela 4, do relatório de auditoria.

Na tabela citada é possível verificar listagem de pagamentos com o estorno da NOB 07401.0001.14.002196-5, nota fiscal 0035, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), Processo n° 692473/2014/CEPROMAT, realizado em 31/12/2014 pelo Banco do Brasil por motivo de insuficiência de saldo (fl. 20v).

O relatório de auditoria é claro ao pontuar as graves ausências do contrato em baila analisado, que consubstanciam a ocorrência do evento delitivo, vejamos trecho:

"(...) Convém reafirmar o que relatamos no item 5.2 deste relatório de auditoria que nas visitas realizadas "in loco" nas unidades educacionais contemplados pelo projeto, ocorridas em 14/04/2015 a 24/04/2015, não foram encontrados mídias de instalação ou software educacional instalado após a assinatura do contrato n° 040/2014/CEPROMAT e também não foi relatada qualquer visita da empresa contratada após esta data, bem como, inexistiu a prestação de serviços de capacitação de docentes, supervisão técnico/pedagógica, suporte e manutenção cuias prestações de serviços era para ser realizados nas escolas (...)".

Veja que em relação ao contrato n° 040/2014/CEPROMAT, o software educacional não foi instalado nas escolas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde se concentram a grande maioria das unidades escolares estaduais.

O Relatório de Auditoria apontou:

1- a inexistência do software educacional instalado ou mídias de instalação nas unidades educacionais visitadas/entrevistadas e pela não apresentação pelo fiscal do contrato de documentos que comprovariam a prestação dos serviços e;

2 - não prestação de serviços de capácitação em software e conteúdos educacionais (item 8, Anexo IX, Edital da ARP do Pregão Presencial n°. 002/2014), supervisão técnica e pedagógica (item 9, Anexo IX, Edital da ARP do Pregão Presencial n° 002/2014), suporte e manutenção (item 10, Anexo IX, Edital da ARP do Pregão Presencial n°. 002/2014), e transferência de tecnologia (item 13, Anexo IX, Edital da ARP do Pregão Presencial n° 002/2014), tendo em vista a não apresentação pelo fiscal de contrato dos documentos que comprovariam a prestação de serviços e pelas visitas realizadas "in loco" onde ficou comprovado que os serviços não foram prestados.

E, apesar disso, foram identificados documentos de aceites e atestes de notas fiscais do contrato 040/2014 pelo Fiscal Técnico EDEVAMILTON LIMA DE OLIVEIRA e nas notas fiscais referentes aos processos de pagamentos n°. 691407/2014 e n°692473/2014 por FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO, à época Secretário Adjunto da SEDUC/MT.

Os fatos em baila revelam a imensurável criatividade que agentes corruptos e corruptores possuem quando se unem com o intento de lesar o erário, a ponto do Relatório de Auditoria ter concluído que "nas escolas em que foram encontrados os softwares educacionais e que estão instaladas de maneira irregular, a efetividade é "zero".

Verifica-se das irregularidades apontadas pela equipe de auditores da Controladoria Geral do Estado - CGE-MT, que a prestação do objeto dos citados contratos administrativos em alguns casos foi feita de forma irregular e em outros inexistiu, como exemplo a total ausência de instalação dos softwares em algumas escolas, a inexistência da capacitação dos profissionais da Secretaria Estadual de Educação e da transferência de tecnologia, inclusive com a utilização de softwares piratas.

Outrossim, sem embargo das inexecuções apontadas e outras flagrantes irregularidades, a quase totalidade do valor do referido contrato foi liquidada em um lapso temporal extremamente exíguo, diga-se quase que imediatamente, notadamente quanto ao Contrato n. 40/2014/CEPROMAT, que apesar do prazo de vigência de 36 meses, foi liquidado em 20 (vinte) dias.

Impende ser destacado que a despeito do Relatório Técnico de Auditoria n° 084/2015 ter subsidiado a investigação policial, apontando elementos de inexecução dos contratos referenciados,
com os depoimentos dos colaboradores SILVAL BARBOSA (fls.62/65 dos autos sigilosos) e PEDRO NADAF (fls. 29/34 dos autos sigilosos) constatou-se que, na verdade, os Contratos n. 013 e 040/2014/CEPROMAT foram manipulados com vista a saldar dívida do ex-Governador SILVAL BARBOSA com o empresário VALDIR AGOSTINHO PIRAN.

Com efeito, conforme evidenciado a partir das investigações, destaca-se que o DENUNCIADO VALDIR AGOSTINHO PIRAN foi a pessoa que promoveu e organizou a cooperação dos demais agentes também denunciados, tudo visando receber valores desviados dos cofres públicos.

Verifica-se que as informações bancárias obtidas mediante quebra de sigilo bancário devidamente autorizado pela autoridade competente, veio ao encontro das informações prestadas pelos colaboradores SILVAL BARBOSA e PEDRO NADAF, as quais demonstram que os Contratos n. 013 e 040/2014/CEPROMAT foram celebrados de modo a impingir ares de legalidade na liberação de dinheiro público para pagamento de dívida pessoal do então governador do Estado de Mato Grosso SILVAL BARBOSA com o DENUNCIADO VALDIR PIRAN.

Restou evidenciado, de igual modo, que o DENUNCIADO WEYDSON SOARES FONTELES, proprietário da empresa AVANÇAR TECNOLOGIA coadunou com os desígnios de SILVAL BARBOSA, VALDIR PIRAN e PEDRO NADAF para dilapidar o erário, eis que recebeu, em nome da empresa que administrava, valores do Governo pelos contratos n. 013 e 040/2014/CEPROMAT, sem a devida prestação dos serviços e fornecimento dos produtos contratados, como também foi a "ponte" entre SILVAL BARBOSA e VALDIR PIRAN para que aquele saldasse parte da dívida contraída com este, mediante desvio de dinheiro público.

Restou aclarado que WEYDSON SOARES FONTELES tinha relações financeiras com a empresa MILTICRED SERVIÇOS DE COBRANÇA, de propriedade de ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA e, inclusive, utilizou-se da conta bancária desta empresa (destinatária de R$ 86.250,00) para proceder transferências bancárias com alguns dos agentes envolvidos, com fito de ocultar a origem ilícita do dinheiro público desviado.

Consigna-se que o esquema delituoso não seria possível de se perfectibilizar se não fosse a anuência e participação do também DENUNCIADO WILSON CELSO TEIXEIRA, então diretor-presidente do CEPROMAT, que foi responsável por assinar os contratos referenciados. E, ainda, conforme declaração de PEDRO NADAF, WILSON CELSO TEIXEIRA exigiu de WEYDSON SOARES FONTELES o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para viabilizar o recebimento dos valores faltantes em relação ao contrato 040/2014.

De igual modo, para que o sucesso do esquema de desvio de dinheiro público, foi indispensável a participação dolosa dos DENUNCIADOS FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO (Secretário Adjunto da SEDUC), EDVAMILTON LIMA DE OLIVEIRA (assina como fiscal técnico e responsável pelo falso aceite dos produtos) e DJALMA SOUZA SOARES (Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação do CEPROMAT, à época dos fatos, porquanto elaborou justificativa apta a viabilizar a contratação da empresa investigada para, em seguida, AUTORIZAR a contratação da empresa AVANÇAR), os quais não apenas "criaram" justificativa para dar causa à celebração dos contratos apontados, como também deram falso aceite/recebimento aos produtos e serviços contratados, sendo certo que os produtos e serviços não foram entregues e/ou prestados.

Não é crível que os referenciados agentes públicos não tenham se atentado às diversas e notórias irregularidades dos Contratos n. 013 e 040/2014/CEPROMAT, os quais foram celebrados apenas para desviar recursos públicos sem qualquer preocupação com o produto fornecido ou com o serviço prestado.

Consoante bem pontuado pela autoridade policial,
restou demonstrada a existência de um esquema criminoso cuja investigação deixa clara a formação de um concurso de agentes entre servidores públicos e empresários visando a dilapidação do erário, mediante a prática dos delitos de FRAUDE A EXECUÇÃO DE CONTRATO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO e CONCUSSÃO
, a seguir detalhados.

2- DAS IMPUTAÇÕES PROPRIAMENTE DITAS

Ficou devidamente demonstrado nos autos que, na qualidade de dirigente da atividade dos demais agentes, o DENUNCIADO VALDIR PIRAN elaborou o plano criminoso no último ano da gestão do ex Governador SILVAL BABOSA, para viabilizar o pagamento de propina a partir de contrato que seria firmado pela empresa AVANÇAR com o poder público, de modo que pudesse saldar uma dívida que SILVAL BARBOSA tinha consigo, além de outros desvios que serão explicados a seguir:

Restou apurado que o grupo criminoso apontado neste feito, em um primeiro momento, buscava o pagamento dessa dívida entre SILVAL e VALDIR PIRAN, o que por si só já configura grave ilícito penal, mas mantiveram a prática em funcionamento visando aferir ainda mais lucro e destinar pagamentos ilícitos aos demais denunciados, em continuidade delitiva de crimes.

Desse modo, no início do ano de 2014, VALDIR PIRAN procurou PEDRO NADAF para apresentar-lhe o empresário WEYDSON SOARES FONTELES, proprietário da empresa AVANÇAR TECNOLOGIA, à época REALIZAR TECNOLOGIA objetivando a realização de contrato com o Governo do Estado de Mato Grosso, visando angariar fundos, por intermédio do pagamento de propina que seria pago pelo empresário, para o pagamento de uma dívida no valor total de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) que SILVAL tinha com PIRAN.

Conforme é de conhecimento da sociedade, principalmente após a deflagração da denominada Operação Sodoma que já possui vários processos em andamento em face da Organização Criminosa chefiada por SILVAL, é sabido que PEDRO NADAF era um dos responsáveis por angariar recursos visando quitar dívidas políticas que o ex-Governador havia originado a partir da sua campanha eleitoral, bem como para beneficiarem-se pessoalmente desses desvios de verba pública.

Sabendo disso, conforme afirmado pelos DENUNCIADOS SILVAL BARBOSA e PEDRO NADAF, no presente caso foi o próprio VALDIR PIRAN, pessoalmente, quem procurou NADAF para iniciar essa empreitada criminosa, sendo o idealizador de todo o desenrolar das condutas que se sucederam.

Nesse ponto é importante salientar que, para viabilizar a execução de todo o ardil criminoso, VALDIR PIRAN se aproveitou de seus conhecimentos dentro do Governo do Estado de Mato Grosso e do relacionamento próximo com o empresário WEYDSON para tomar conhecimento que o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso — CEPROMAT havia solicitado ao Governo do Estado de Roraima, em 18/12/2013, adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial n°097/2012 — Processo n° 17101.12646/12-76 vigente no período de 08/02/2013 a 07/02/2014, como órgão não participante da licitação- "carona", com objetivo de eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de softwares educacionais incluindo a customização, mídias de instalação, capacitação aos professores, manutenção e acompanhamento técnico/pedagógico, em 100% do seu teor.

Na licitação do Estado de Roraima, sagrou-se vencedora a empresa REALIZAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, atual AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, para o fornecimento de 895.500 (oitocentos e noventa e cinco mil e quinhentas) licenças de uso ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), sendo o valor total desta Ata de Registro de Preços de R$ 17.910.000,00 (dezessete milhões, novecentos e dez mil reais), publicado na página n° 20 do Diário Oficial de Roraima em 08/02/2013.

Resta claro que VALDIR PIRAN e WEYDSON visualizaram nessa Adesão Carona da Ata de Registro de Preços que estava em vias de encerrar seu prazo de vigência, a oportunidade perfeita para locupletar verbas do Estado de Mato Grosso em proveito próprio e dos demais agentes denunciados.

De posse dessas informações, VALDIR PIRAN mobilizou uma reunião no gabinete de SILVAL, na qual participaram o ex Governador, PEDRO NADAF e WEYDSON e definiram que o empresário firmaria contrato com o Estado, desde que devolvesse o correspondente a 50% do valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), já que naquela oportunidade se referiam ao Contrato n° 013/2014/CEPROMAT, o qual tinha ao valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Superada a fase de idealização de como a fraude seria configurada, passou-se a sua execução, oportunidade em que a partir da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial do Governo do Estado de Roraima n° 097/2012 (Processo n° 17101.12646/12-76), foram realizados os procedimentos cabíveis para elaborar, na modalidade "carona", o contrato n° 013/2014/CEPROMAT, assinado em 07/02/2014, entre o CEPROMAT e a SEDUC/MT, tendo como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de softwares educacionais incluindo a customização, mídias de instalação, capacitação dos professores, manutenção e acompanhamento técnico pedagógico pelo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Sendo que a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado ocorreu em 15/05/2014.

Diante disso, tão logo o DENUNCIANDO WEYDSON recebeu a primeira parcela do contrato, destinou o valor INTEGRALMENTE à VALDIR PIRAN, na forma estabelecida por ele, visando a dissimulação da origem ilícita do dinheiro, conforme será tratado em item especifico descrevendo as condutas de cada um dos DENUNCIADOS.

Chama a atenção o prazo exíguo em que o contrato foi INTEGRAMENTE quitado, MENOS DE 2 (DOIS) MESES, veja:

(...)

Do total recebido pela empresa a partir do contrato 040/2014/CEPROMAT, foram desviados, ainda, valores destinados a
VALDIR PIRAN, SILVAL BARBOSA, PEDRO NADAF, além dos demais DENUNCIADOS
WILSON CELSO TEIXEIRA
, FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO, DJALMA SOUZA SOARES e EDEVAMILTON DE LIMA OLIVEIRA.

Em relação a atuação de WILSON CELSO TEIXEIRA, restou evidente que além de ter assinado os dois contratos na função de Diretor Presidente do CEPROMAT, teve participação ainda mais efetiva durante a execução do segundo contrato (040/2014/CEPROMAT), uma vez que continuava exercendo o cargo de direção naquele órgão e se ofereceu para viabilizar o pagamento do valor de R$ 2.024.978,00 que faltava para quitar o contrato, mas, para tanto, EXIGIU do DENUNCIADO WEYDSON a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Destaca, por oportuno que, apesar do prazo de vigência contratual ter sido fixado em 36 (trinta e seis) meses, para o atendimento de 30 unidades escolares que estavam localizadas em diferentes Municípios do Estado de Mato Grosso, o contrato foi praticamente liquidado em 20 dias corridos após a sua assinatura, tendo ficado pendente apenas o pagamento referente a nota fiscal 0035, Processo n° 692473/2014/CEPROMAT, em razão da ocorrência do estorno da NOB 07401.0001.14.002196-5 pelo Banco do Brasil por motivo de insuficiência de saldo
. Veja:

(...)

Neste ponto, cabe reforçar que não estamos diante de meras irregularidades contratuais, mas sim perante contratos que, conforme os auditores expuseram no relatório de auditoria, tiveram efetividade zero, com irregularidades NOTÓRIAS aptas a identificar o intento criminoso dos denunciados, que restou caracterizado pelas inúmeras transferências bancárias espúrias, em favor de agentes públicos e privados beneficiados com os recursos públicos desviados.

3- DA INDIVIDUALIZACÃO DAS CONDUTAS

(...)

3.4- WILSON CELSO TEIXEIRA

O DENUNCIADO WILSON CELSO TEIXEIRA era o Diretor-Presidente do CEPROMAT e o responsável por assinar o Contrato n° 13/2014/CEPROMAT (fls. 62/72, Anexo 1); Termo de Cooperação n° 001/2014/SEDUC/CEPROMAT (fls. 117/122, Anexo 1) e Contrato n°40/2014 (fls. 175/82, Anexo II).

Da mesma forma que com os demais DENUNCIADOS, as análises financeiras e demais provas dos autos comprovam a LAVAGEM DE DINHEIRO, atos de CONCUSSÃO e PECULATO, sendo notório que a operacionalização dos crimes planejados pelo grupo criminoso necessitaria contar com apoio do DENUNCIADO WILSON CELSO TEIXEIRA, também conhecido como "Dentinho", responsável por assinar os contratos.

Não restam dúvidas da atuação de WILSON na empreitada criminosa, destacando-se o relatado pelo colaborador PEDRO NADAF que, conforme já salientado anteriormente, WILSON foi procurado por WEYDSON para que este pudesse receber seu crédito remanescente referente ao contrato 040/2014 perante o novo governo.

Conforme narrado por NADAF, nessa reunião WEYDSON informou que havia sido extorquido pelo então ex-presidente do CEPROMAT - WILSON TEIXEIRA, o qual lhe exigiu o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sob a alegação de que a partir do pagamento da vantagem indevida, incluiria sua empresa AVANÇAR na lista de recebimento do mês de dezembro de 2014.

Por óbvio que a exigência realizada pelo DENUNCIADO WILSON tinha como pano de fundo os contratos fraudulentos, nos quais tinha participação efetiva em conjunto com os demais DENUNCIADOS desde o início, já que mesmo com as gravíssimos irregularidades existentes no Contato n°13/2014/CEPROMAT, assinado por WILSON em fevereiro de 2014, houve nova contração em dezembro do mesmo ano do Contrato n° 40/2014/CEPROMAT.

Com base no acima exposto, WILSON CELSO TEIXEIRA, vulgo "Dentinho", incorre na prática dos crimes de PECULADO, CONCUSSÃO e FRAUDE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, uma vez que teve participação efetiva na estrutura criminosa, com o escopo de promover o desvio de recursos públicos, na condição de responsável por operacionalizar as fraudes, atuando diretamente na assinatura dos contratos que viabilizaram os desvios, advindos dos contratos firmados sem que o fornecimento dos produtos e serviços fossem feitos de forma adequada.

Também restou inequívoco que WILSON EXIGIU o pagamento de RS 60.000,00 (sessenta mil reais) de WEYDSON para viabilizar o pagamento dos valores pendentes que a empresa AVANÇAR ainda tinha para receber do Estado de Mato Grosso e, ao que tudo indica, diante do recebimento do valor de R$ 807.622,00 (oitocentos e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais) em janeiro/2015, o valor exigido por WILSON foi pago pelo empresário. (...)”

(id. 80899741 – Pág. 1/42)

Conforme exposto pelo Juízo singelo, a configuração delitiva resume-se da seguinte forma:

“- com o propósito de adimplir dívidas, SILVAL BARBOSA e PEDRO NADAF teriam viabilizado a contratação da empresa AVANÇAR, de propriedade de WEYDSON, que seria responsável pela prestação de serviços para a SEDUC consistente no fornecimento de softwares educacionais, incluindo customização, mídias de instalação, capacitação de professores, manutenção e acompanhamento técnico pedagógico.

- o serviço a ser contratado, na verdade, não seria fornecido, de modo a possibilitar o desvio de verba pública.

- a demanda pela prestação do serviço teria partido da SEDUC.

- por se tratar de serviços de tecnologia, foi celebrado o termo de cooperação entre a

SEDUC e o CEPROMAT, utilizando-se o orçamento deste último para o pagamento da maior parte do valor do contrato.

- contratação da empresa AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA por meio de adesão da Ata de Registro de Preços dos pregões presenciais n° 097/2012/SECD/RR e n° 02/2014/SEED/RR, realizados no Estado de Roraima, na modalidade carona.

- os Contratos n° 013/2014 e n° 040/2014 forma firmados entre a SEDUC/MT, o CEPROMAT e a empresa AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.

- na condição de diretor-presidente WILSON teria assinado os contratos no 013/2014 e n° 040/2014.

- durante a execução dos contratos, os servidores EDEVAMILTON DE LIMA OLIVEIRA (SEDUC), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO (SEDUC) e DJALMA SOUZA SOARES (CEPROMAT) teriam atestado irregularmente as notas fiscais, bem como deixado de aplicar as penalidades à empresa contratada pelos serviços não executados e pelas irregularidades ocorridas durante a execução.

- com as notas fiscais atestadas, os documentos seguiam para o pagamento, tendo o então diretor-presidente autorizado o pagamento.

- em razão disso, os pagamentos foram realizados em descompasso com a previsão contratual de execução, tendo o contrato 040/2014 sido completamente liquidado 20 dias após a sua assinatura, embora tivesse vigência de 36 meses.

- a partir dos pagamentos pelos serviços não executados, WEYDSON teria realizado transações bancárias no interesse de SILVAL BARBOSA, de modo a efetuar o retorno da verba pública em favor do particular.

- PEDRO NADAF declarou que foi informado por WEYDSON que o diretor presidente do CEPROMAT havia exigido a quantia de R$ 60.000,00 para autorizar o pagamento do saldo remanescente do contrato.

- suspeitou-se que o pagamento da quantia de R$ 60.000,00 em favor de WILSON teria sido paga por meio da conta corrente de THALLES FERNANDO, o que não foi confirmado, uma vez que a transação em favor deste seria decorrente da prestação de serviço para a empresa AVANÇAR.”

Pois bem. Em que pese os argumentos do órgão acusador, nos termos do que foi decidido no
Habeas Corpus
n. 1008114-25.2023.8.11.0000, que serviu de base para o juízo
a quo
estender os efeitos ao recorrido, “
a denúncia revela-se carente de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios da materialidade do ato delituoso e de sua autoria (...), porquanto fundada em meras conjecturas, ilações e na colaboração premiada de Silval da Cunha Barbosa e Pedro Nadaf, permitindo-se concluir que a prova não é frágil; é inexistente, reveladora da patente falta de justa causa.”

É que a alegação da suposta exigência, por parte do recorrido, do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para viabilizar o pagamento dos valores pendentes que a empresa Avançar Tecnologia em Software LTDA ainda tinha para receber do Estado de Mato Grosso na lista de recebimento do mês de dezembro de 2014, bem como a afirmação do órgão de acusação de que o recorrido efetivamente auferiu o montante exigido, já que a empresa recebeu o valor remanescente no mês de janeiro de 2015, está pautada unicamente nas declarações do colaborador Pedro Nadaf.

Além dessa circunstância, a declaração no sentido de que o recorrido teria exigido do empresário Weydson Soares Fonteles, proprietário da empresa Avançar Tecnologia em Software LTDA, o referido montante para agilizar o pagamento do valor pendente, bem como de que teria recebido a quantia, foi espancada ainda durante as investigações, na medida em que o caminho do dinheiro apontou que quem recebeu o valor foi Thales Fernando de Andrade Monteiro. Este, segundo as investigações, recebeu a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) porque prestou serviços à mencionada empresa, consistente na implantação de um “software emulador”, cuja função era virtualizar o sistema operacional Windows dentro do sistema operacional Linux, fazendo com que não fosse preciso adquirir a licença do uso do Windows.

Tal fato serviu como prova da inexecução dos serviços contratados, constando na denúncia que o serviço prestado por Thales Fernando de Andrade Monteiro, contratado pela empresa Avançar Tecnologia em Software LTDA, inclusive, colocou o Estado de Mato Grosso em situação de risco e violação de direitos autorais, pela prática de pirataria de software.

Conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
, a prova de que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não foi direcionado ao recorrido é o fato de a conduta de Thales Fernando não ter se subsumido à Lei n. 9.613/98, tanto que ele não foi denunciado por lavagem de capitais.

De outra feita, o fato de o recorrido ter assinado os contratos n.o 013/2014 e n.o 040/2014,

firmados entre a SEDUC/MT e o CEPROMAT, e ter disponibilizado as verbas nos prazos aludidos pelo representante ministerial não é suficiente para amparar a pretensão aduzida na exordial, na medida em que, como Diretor do CEPROMAT, a assinatura dos instrumentos fazia parte da sua atribuição. Ademais, tal como o recorrido, a Secretária de Educação à época, Rosa Neide Sandes de Almeida, também assinou os contratos, todavia, não foi indiciada.

Consigne-se, ainda, como bem frisado pelo juízo de primeira instância, que as irregularidades na execução dos contratos não ocorreram na celebração deles, mas, sim, no atestamento, por parte dos fiscais responsáveis pelo contrato, das notas fiscais por serviços que não foram prestados.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio repudia a responsabilidade penal objetiva e, portanto, sem a prova do nexo existente entre a conduta do recorrido e os fatos tidos como delituosos, não há como manter a acusação, sob pena de o recorrido figurar no processo tão somente em razão de exercer a função de diretor do CEPROMAT.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL CONDUTA IMPUTADA. CONSIDERAÇÃO, APENAS, DA CONDIÇÃO DOS RECORRENTES DENTRO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO IMPUTADO. CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. Precedentes.
2. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. No caso dos autos, atribuiu-se aos acusados a conduta de promover a redução de tributos devidos ao Estado de Santa Catarina, limitando-se a denúncia a indicar os cargos por eles ocupados no âmbito da empresa, deixando de descrever qualquer conduta ou fato que os ligasse, minimamente, ao delito nela indicado. 4. Agravo regimental provido para prover o recurso em habeas corpus de modo a reconhecer a inépcia da denúncia de fls. 26/29 e trancar a ação penal proposta contra os recorrentes, sem prejuízo de que outra seja oferecida, desde que preenchidas as exigências legais.”
(STJ - AgRg no RHC: 132900 SC 2020/0209908-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021) (destaquei)

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA.
INÉPCIA DA INICIAL. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO. 1.
Cumpre ao acusador individualizar o comportamento típico, sob pena de enveredar pelos sombrios caminhos da responsabilidade penal objetiva, fazendo-se tábula rasa da garantia constitucional da ampla defesa. A mera circunstância de ser procurador de representante de pessoa jurídica não indica, per se, a aderência a suposto esquema delitivo
. 2. Recurso a que se dá provimento para anular o processo, no tocante a CÉSAR AUGUSTO OURIQUE, a partir do oferecimento da denúncia, inclusive.”
(STJ - RHC: 19218 MT 2006/0057960-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 14/09/2009) (destaquei)

No mesmo sentido, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA LASTREADA NA MERA CIRCUNSTÂNCIA DE A ACUSADA SER PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUE TERIAM SIDO ENCONTRADOS MENORES EMBRIAGADOS E ANFITRIÃ DO EVENTO –
INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ TENHA VENDIDO, FORNECIDO, SERVIDO, MINISTRADO OU ENTREGADO ETÍLICO A QUEM QUER QUE SEJA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. Para que seja possível a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, faz-se imprescindível a existência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório, no sentido de que o acusado tenha vendido, fornecido, servido, ministrado ou entregado substância dessa natureza a criança ou adolescente, não se admitindo a sua responsabilização penal tão somente pelo fato de ser proprietário do imóvel em que o menor teria sido encontrado em estado de embriaguez.”
(N.U 0001732-37.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OCORRÊNCIA. APELO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Confirmando-se a tese defensiva acerca da insuficiência de provas para ensejar um decreto condenatório, decidiu-se por absolver o apelante da imputação da prática do crime tipificado no art. 312, caput, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. A materialidade é frágil, pois ausente qualquer prova documental do efetivo recebimento do valor em cartório do valor supostamente apropriado.
3. Outrossim, o simples fato de ocupar cargo de chefia em cartório judicial, sendo usualmente responsável pelos depósitos judiciais, não é suficiente para justificar a condenação do apelante pelo delito de peculato, pois tal fato demanda que o titular da ação penal demonstre inequivocamente a realização da conduta de apropriar-se do bem, sob pena de encampar-se a responsabilidade penal objetiva, vedada em nosso ordenamento jurídico
. 4. Apelação provida, à unanimidade.”
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00103027020148170480, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 25/10/2018, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 06/11/2018) (destaquei)

Também não é o caso de aplicação da teoria da “cegueira deliberada”, pois para que seja aplicada a referida teoria, também conhecida como

“teoria do avestruz”, “ignorância deliberada”, “cegueira intencional ou provocada”,
willfull blindness, ostrich instructions
ou “doutrina da evitação da consciência” (
conscious avoidance doctrine
), “
deve ficar demonstrado no quadro fático apresentado na lide que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida
” (STJ - AgRg no REsp: 1565832 RJ)

Como descrito na própria denúncia, os pagamentos foram feitos mediante o atestamento das notas fiscais e dos devidos aceites pelos fiscais responsáveis pelos contratos, de modo que, diversamente do que pretende fazer crer o recorrente, no
standart
probatório não há elementos mínimos que evidenciem que o recorrido tinha ciência da situação suspeita e de que se colocou propositalmente em estado de desconhecimento, agindo com dolo eventual.

Desse modo, a insuficiência de provas de que o recorrido tinha ciência do esquema criminoso elide a conclusão de que agiu com dolo, sendo inviável a aplicação da teoria da “cegueira deliberada”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1o, § 1o, INCISO I, DA LEI 9.613/98 – "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - EXORDIAL QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS – 2) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À CIÊNCIA DA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSO PROVIDO – EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.Não é inepta a denúncia que apresenta os elementos essenciais para a tipificação do crime, demonstra o suposto envolvimento da acusada com os fatos delituosos, permitindo-lhe, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, assegurado o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.
2.Existindo dúvida, ante o conteúdo do conjunto probatório, de que a apelante tinha ciência, ou tinha condições de perceber que os bens adquiridos pelo seu companheiro foram comprados com dinheiro obtido ilicitamente no banco em que trabalhava, merece ser reparada a sentença condenatória, devendo ser a apelante absolvida, nesta instância recursal, por ausência de dolo, ainda que eventual, na prática delitiva. Inaplicabilidade da teoria da "cegueira deliberada".
(Ap 34834/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).”
(TJ-MT - APL: 00010456020108110049 34834/2017, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/06/2017) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO POR EXCESSO DE PRAZO E POR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO DE CONCLUSÃO IMPRÓPRIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO QUE NÃO REPERCUTE EM NULIDADE DO PROCESSO JUDICIAL. FASE MERAMENTE INVESTIGATIVA QUE, INCLUSIVE, PERMITE O DIFERIMENTO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUESTÃO DE FUNDO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (VAN) COM O OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES, EM DUAS OCASIÕES, PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO. TESE ACUSATÓRIA. CONTRATAÇÃO DIRETA E VERBAL REALIZADA PARA FAVORECER O AGENTE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA ELEITORAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA CONTRADITÓRIOS. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS QUE NÃO COMPROVAM, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ. MERA INABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AGENTES QUE ACREDITARAM AGIR AMPARADOS PELA EXCEÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 8.666/93, QUE PERMITE CONTRATAÇÃO VERBAL EM AQUISIÇÕES DE BAIXÍSSIMO CUSTO.
TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE, AO CONTRÁRIO DA FASE INICIAL DA AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ATRAI A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, ANTE A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO. APELOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. O prazo para conclusão de procedimento preparatório pelo Ministério Público é impróprio e sua inobservância não acarreta desdobramentos no processo judicial. II. A não publicação de atos na imprensa sobre o procedimento preparatório não implica em ofensa à publicidade, pois sequer o contraditório é exigido nessa etapa, que é diferido para a fase processual consoante o teor do Enunciado n.o 24 das c. 4a. e 5a. Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: “No inquérito civil ou em qualquer outro procedimento investigatório não é de rigor a observância do contraditório e da ampla defesa, pois apenas constituem meios de natureza inquisitória destinados a formar a convicção do Ministério Público acerca da existência ou não de elementos indiciários tendentes à deflagração da ação civil pública”. III. Não há que se falar no caso concreto em afronta ao princípio da individualização, porquanto a r. decisão objurgada procedeu à correta e minudente apreciação das condutas imputadas a cada réu, inclusive analisando as respectivas provas produzidas nos autos. Se em dado momento da fundamentação houve identidade de argumentos, é porque, evidentemente, há similitude na forma de agir dos agentes. IV. No mérito, o ato de improbidade administrativa deve traduzir, necessariamente, a desonestidade, a conduta reprovável, a imoralidade, não se exaurindo pela mera ilegalidade decorrente da inabilidade ou da gestão imperfeita do administrador.
V. No que tange à teoria da cegueira deliberada, onde o “agente cria voluntariamente uma barreira psicológica que o impede de ver circunstâncias óbvias, optando por permanecer na ignorância da realidade” (FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO, in Leis Penais Especiais, Editora Juspodivm, Salvador, 2018, pg. 1.350), não se vislumbra a incidência da mesma à espécie, haja vista que o prefeito, ao autorizar os pagamentos apenas realizou expedientes normais do cargo, nada havendo no caderno processual que comprove alguma atitude deliberada no sentido de se omitir da realidade.
VI. A ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos e dos respectivos elementos que compõem o dolo para ensejar condenação. Não se contenta com simples indícios, nem com a verdade formal.”
(TJ-PR 0008864-39.2015.8.16.0112 Marechal Cândido Rondon, Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 06/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019) (destaquei)

Afastada a imputação no que tange à conduta de assinar os contratos e de realizar os pagamentos em prazo exíguo, diante da ausência de elementos de provas capazes de enquadrar a conduta do recorrido aos tipos penais que lhe foram imputados, e constatando-se que, no caso concreto, é inaplicável a teoria da cegueira deliberada, pois não há um mínimo de prova acerca da pretensa ignorância deliberada e intencional da ilicitude da situação em proveito próprio, resta em desfavor do recorrido a imputação atinente ao fato de ter exigido e efetivamente recebido a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para incluir, na lista de dezembro de 2014, o pagamento dos valores pendentes que a empresa Avançar Tecnologia em Software LTDA ainda tinha para receber do Estado de Mato Grosso.

No entanto, esta imputação, como visto alhures, está pautada unicamente nas declarações da delação premiada de Pedro Nadaf e, portanto, a situação do recorrido é, de fato, similar à do corréu Valdir Agostinho Piran, agraciado com o
Habeas Corpus
n.o 1008114-25.2023.8.11.0000 justamente porque a denúncia oferecida contra ele estava amparada exclusivamente nas declarações do mencionado colaborador.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado de base ao reconhecer a similitude das situações e estender os efeitos da referida ordem constitucional, trancando a ação penal também em relação ao recorrido Wilson Celso Teixeira.

Frise-se que além da circunstância de a imputação estar amparada exclusivamente na colaboração premiada de Pedro Nadaf, a alegação de que o recorrido exigiu e recebeu o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi rechaçada ainda em sede investigativa, pois descobriu-se, perfazendo o caminho do dinheiro, que quem recebeu o montante foi Thales Fernando de Andrade Monteiro, por ter sido contratado pela empresa Avançar Tecnologia em Software LTDA para instalar um “software emulador” com a finalidade de virtualizar o sistema operacional Windows dentro do sistema operacional Linux, fazendo com que não fosse preciso adquirir a licença do uso do Windows.

Nesse contexto, constatando-se que o recorrido se encontra, de fato, na mesma situação fático-processual do corréu beneficiado com o
Habeas Corpus
n.o 1008114-25.2023.8.11.0000, não há nada o que reparar na decisão que, em atenção ao art. 580 do Código de Processo Penal, estendeu os efeitos do acórdão e determinou o trancamento da ação penal em relação ao recorrido.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024